Tribunal: TJBA
Processo: 8039090-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039090-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: CLINICA DANIELA E IVO SERVICOS ESPECIALIZADOS EM RADIOLOGIA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MATTEUS RODRIGUES PINHEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA RESCISÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa de telefonia contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por clínica médica, pessoa jurídica, reconhecendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, declarando a inexigibilidade de multa por fidelização, determinando a restituição em dobro do valor pago indevidamente e condenando a ré por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastros restritivos.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a validade da cláusula de fidelização contratual em caso de renovações automáticas sem pactuação expressa; (ii) a legitimidade da cobrança de multa contratual em tal contexto; (iii) o cabimento de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iv) a configuração de danos morais por negativação indevida do nome da empresa autora.

III. Razões de decidir

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo nulidade por ofensa ao art. 489, §1º, do CPC.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica em situação de vulnerabilidade técnica (teoria finalista mitigada).

A renovação automática de contrato não implica renovação do prazo de fidelidade sem anuência expressa do consumidor, conforme art. 57, §3º, da Resolução ANATEL nº 632/2014 e art. 39, V, do CDC.

A cobrança da multa por fidelização foi abusiva, ensejando restituição em dobro com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, mesmo quando a parte ofendida for pessoa jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cláusula de fidelização não pode ser automaticamente renovada sem manifestação expressa do consumidor. 2. É indevida a cobrança de multa por fidelização após renovações automáticas de contrato sem novo pacto expresso. 3. A restituição em dobro do valor pago indevidamente é cabível quando não houver engano justificável do fornecedor. 4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido à pessoa jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 489, §1º; CDC, arts. 2º, 39, V, 42, parágrafo único; Resolução ANATEL nº 632/2014, art. 57, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 656932/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 08/09/2021, DJe 10/09/2021; STJ, AgInt no AREsp 2634490/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 23/09/2024, DJe 25/09/2024;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.